Tribunal: TJMT
Processo: 1000452-29.2021.8.11.9005
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-02-17
Data de publicação: 2022-02-19

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. SENTENÇA QUE DETERMINA O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. RECURSO INOMINADO RECEBIDO NOS EFEITOS SUSPENSIVO E DEVOLUTIVO. ART. 43, LEI 9.099/95. NÃO COMPROVADO O DANO IRREPARÁVEL OU DE DIFÍCIL REPARAÇÃO AO MUNICÍPIO IMPÕE-SE O AFASTAMENTO DO EFEITO SUSPENSIVO E O RECEBIMENTO DO RECURSO NO EFEITO MERAMENTE DEVOLUTIVO. PATENTE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. ORDEM CONCEDIDA
- Ação mandamental pleiteando o afastamento do efeito suspensivo dado ao recurso inominado
- Ação para fornecimento de medicamentos à paciente portador de patologia chamada esquizofrenia paranoide (CID 10 F 20.0). Sentença procedente para determinar que o Município forneça os medicamentos pleiteados pela Impetrante.
- Recurso inominado recebido nos efeitos suspensivo e devolutivo.
- Inexistência de dano irreparável ou de difícil reparação a justificar a concessão de efeito suspensivo ao recurso.
- Ordem concedida.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000452-29.2021.8.11.9005
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Efeitos]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[NEUZELI DOS REIS COSTA - CPF: 867.924.821-53 (IMPETRANTE), EXCELENTÍSSIMO SENHOR JUIZ DO 1o JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (LITISCONSORTES), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A SEGURANÇA.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/02/2022